Tribunal: TRF3
Processo: 0022820-70.2013.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
183/236)

0022820-70.2013.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. INAPLICABILIDADE DO ART. 138 DO CTN.

1. Consta dos autos que a autora, ora apelante, apresentou, em 29/06/2007, de forma, espontânea sua DCTF relativa ao 2o semestre de 2005, com retificação em 03/07/2007, antes de qualquer procedimento administrativo. Verifica-se que a recorrente procedeu o recolhimento do imposto devido antes da apresentação da DCTF, nas épocas próprias.

2. Observa-se que de fato restou caracterizada a denúncia espontânea. Por outro lado, a responsabilidade de que trata o art. 138 do CTN relaciona-se exclusivamente à natureza tributária de determinada exação e tem sua vinculação voltada para as obrigações principais àquelas vinculadas.

3. In casu, a apelante reconhece que não cumpriu a obrigação acessória, de apresentar o DCTF no prazo regulamentar e, em que pese ter havido o pagamento dos tributos devidos, tal circunstância é incapaz, de por si só, evidenciar o direito perseguido, uma vez que ocorrendo ou não a denúncia espontânea, o atraso na entrega da DCTF não tem o condão de afastar a multa, porquanto os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte.

4. Apelo desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022820-70.2013.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: NRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIANO ADOLFO DE OLIVEIRA SANTOS - SP267147-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022820-70.2013.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: NRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIANO ADOLFO DE OLIVEIRA SANTOS - SP267147-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por NRA Engenharia e Comércio Ltda. em face da União Federal, objetivando provimento jurisdicional que anule multa aplicada por atraso na entrega da DCTF, consubstanciada no Auto de Infração no 71715555-8, PA no13807.009372/2007-42. Foi dado à causa o valor de R$ 120.573,37.

Sustenta a autora, em síntese, que entregou, com atraso, a declaração de tributos e que recolheu penalidade pecuniária que entendia cabível, entretanto, o fisco aplicou multa com valor superior. Aduz que ser ilegal a penalidade em face da violação da isonomia e por estar caracterizada a denúncia espontânea.

Às fls. 86/88 foi indeferido o pedido de tutela antecipada. Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento.

Por meio de sentença, o MM Juízo a quo julgou improcedente a ação, nos termos do art. 269, I do CPC, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor dado à causa (fls. 140/141).

Apela a autora, requerendo a reforma da r. sentença, alegando que todos os tributos foram pontualmente quitados, não podendo a multa acessória (mero formalismo na entrega da DCTF) se sobrepor a intensão do legislador que é o de garantir o recolhimento do tributo devido. Sustenta que restou evidente a boa-fé da apelante ao praticar os atos necessários para sanar a omissão na entrega da DCTF, sendo que a sanção aplicada corresponde a verdadeiro confisco (fls. 146/154).

Com contrarrazões às fls. 164/168, os autos foram remetidos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022820-70.2013.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: NRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIANO ADOLFO DE OLIVEIRA SANTOS - SP267147-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Consta dos autos que a autora, ora apelante, apresentou, em 29/06/2007, de forma, espontânea sua DCTF relativa ao 2o semestre de 2005, com retificação em 03/07/2007, antes de qualquer procedimento administrativo.

Verifica-se que a recorrente procedeu o recolhimento do imposto devido antes da apresentação da DCTF, nas épocas próprias.

Sobre a denúncia espontânea, assim dispõe o art. 138 do Código Tributário Nacional:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

Observa-se que de fato restou caracterizada a denúncia espontânea. Por outro lado, a responsabilidade de que trata o art. 138 do CTN relaciona-se exclusivamente à natureza tributária de determinada exação e tem sua vinculação voltada para as obrigações principais àquelas vinculadas.

In casu, a apelante reconhece que não cumpriu a obrigação acessória, de apresentar o DCTF no prazo regulamentar e, em que pese ter havido o pagamento dos tributos devidos, tal circunstância é incapaz, de por si só, evidenciar o direito perseguido, uma vez que ocorrendo ou não a denúncia espontânea, o atraso na entrega da DCTF não tem o condão de afastar a multa, porquanto os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas.

Não podemos olvidar que a entrega de declaração é uma obrigação acessória e se amolda ao previsto no art. 113 do CTN e a Lei 10.426/02 prevê a incidência de multa quando o sujeito passivo deixar de apresentar a DCTF nos prazos ali fixados.

Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, conforme se nota nos seguintes julgados, verbis:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a denúncia espontânea não é capaz de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTF), pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedente: AgRg nos EDcl no AREsp 209.663/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/05/2013.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1466966/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015)

"TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.

1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas.

2. Agravo Regimental não provido."

(AgRg nos EDcl no AREsp 209.663/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/05/2013)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA. ATRASO NA ENTREGA. LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ARESTO ATACADO QUE CONTÉM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO. ÓBICE DA SÚMULA 126/STJ.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art.535 do CPC/73.

2. Esta Corte preconiza o entendimento segundo o qual a aferição do preenchimento ou não dos requisitos da CDA demanda análise do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada nesta seara recursal ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. "É inadmissível o recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula 126/STJ).

4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da legalidade da cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de rendimentos, inclusive quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas" (AgRg no AREsp 11.340/SC, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/9/2011, DJe 27/9/2011).

5. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp 1022862/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

Destarte, encontrando-se a conduta da autoridade fiscal em consonância com o ordenamento jurídico, mister a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

É o voto.

TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. INAPLICABILIDADE DO ART. 138 DO CTN.

1. Consta dos autos que a autora, ora apelante, apresentou, em 29/06/2007, de forma, espontânea sua DCTF relativa ao 2o semestre de 2005, com retificação em 03/07/2007, antes de qualquer procedimento administrativo. Verifica-se que a recorrente procedeu o recolhimento do imposto devido antes da apresentação da DCTF, nas épocas próprias.

2. Observa-se que de fato restou caracterizada a denúncia espontânea. Por outro lado, a responsabilidade de que trata o art. 138 do CTN relaciona-se exclusivamente à natureza tributária de determinada exação e tem sua vinculação voltada para as obrigações principais àquelas vinculadas.

3. In casu, a apelante reconhece que não cumpriu a obrigação acessória, de apresentar o DCTF no prazo regulamentar e, em que pese ter havido o pagamento dos tributos devidos, tal circunstância é incapaz, de por si só, evidenciar o direito perseguido, uma vez que ocorrendo ou não a denúncia espontânea, o atraso na entrega da DCTF não tem o condão de afastar a multa, porquanto os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte.

4. Apelo desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.